Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE PEDIDO UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se, na origem, de RI interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso conhecido e Não Provido. Acórdão 1417731, ID 34866234.
3. Os recorrentes, interpuseram Embargos de Declaração, ID 35225863. Recurso Conhecido e Não Provido, Acórdão 1681872, ID 45303909.
4. Interpuseram Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Decisão ID 46500586, indeferiu de plano o pedido de uniformização, tendo em vista o não preenchimento dos pressupostos necessários ao seu regular processamento.
5. Novos Embargos de Declaração, em face da decisão ID 46500586. Decisão ID 47695535, conheceu e rejeitou os embargos de declaração.
6. Interpuseram Agravo Interno em face das decisões ID 46500586 e 47695535.
7. Conforme decisão ID 46500586 e 47695535, qualquer das partes, antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência. O incidente tem por objeto dirimir controvérsia sobre interpretação de lei concernente a direito material, com caráter nitidamente preventivo, razão pela qual não tem natureza recursal, ou seja, não se admite a sua instauração com a finalidade de reformar acórdão prolatado.
8. No presente feito não houve nenhum pedido de uniformização de jurisprudência, nem no recurso e nem nas contrarrazões.
9. Portanto, não foram preenchidos os pressupostos necessários, nos termos dos Arts. 90 e 91 do RITRJDF.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.